Tribunal: TJMT
Processo: 1013834-12.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013834-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGO SATORU PIRES - CPF: 838.119.661-20 (AGRAVANTE), PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 19.791.528/0001-54 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES - ME - CNPJ: 03.980.765/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL
– DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO – INSURGÊNCIA DO LOCADOR RELACIONADO AO NÃO ESGOTAMENTO DO PRAZO NONAGESIMAL PARA AJUIZAR AÇÃO ANULATÓRIA PREVISTA NO ART. 33, §1º DA LEI DE ARBITRAGEM – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – EXECUÇÃO QUE NÃO ESTÁ VINCULADA À PROPOSITURA E/OU AO JULGAMENTO DA DEMANDA ANULATÓRIA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a possibilidade facultada às partes em buscar a nulidade da sentença arbitral no prazo de noventa (90) dias após a sua assinatura, conforme dispõe o art. 33, §1º da Lei nº. 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples propositura de ação anulatória não é suficiente para suspender a execução, ressalvada a concessão de efeito suspensivo em atendimento a pedido de tutela provisória de urgência, o que não se verifica na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013834-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

MANOEL RODRIGO SATORU PIRES

AGRAVADO:

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL RODRIGO SATORU PIRES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho
, lançado nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 1005145-58.2019.8.11.0006, ajuizada por
PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA.
, que determinou
“a intimação pessoal dos requeridos, para que cumpram nos exatos termos do item 4 da sentença prolatada - a desocupação do imóvel, no prazo de cinco dias, sob pena de incidência de multa diária que fixo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais ficando limitado, pelo critério da razoabilidade, até o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (...)”
– Id 15578980, págs. 15/16.

Em suas razões recursais de Id 15583469, discorre o agravante que a decisão do Juízo
a quo
teve por subsídio condenação proferida pelo Tribunal Arbitral (CAMEC – Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda.), que entendeu pela desocupação do imóvel, objeto de locação, bem como ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios até a efetiva entrega das chaves, bem como honorários advocatícios e custas do processo arbitral.

Alega que há mais de vinte anos mantém o restaurante em funcionamento na sede da empresa agravada, entretanto, em 26/06/2000, a fim de regularizar o empreendimento, foi constituída a firma Mercantil Individual em nome da irmã do agravante, denominada Adriany Cristina Emiko Pires – ME, sendo que esta e o agravante vêm mantendo o restaurante, mas devido à crise financeira que assola o País, estão com dificuldades de quitar o aluguel e, findo o contrato de sublocação, a empresa agravada iniciou o procedimento de retomada do imóvel junto ao Tribunal Arbitral.

Diz o agravante que não foi esgotado o prazo previsto para propositura da ação anulatória, estabelecida pela Lei de Arbitragem (art. 33, §1º), de modo que entende que a ação de cumprimento de sentença é prematura.

Ressalta, ainda, que com base no art. 32, inc. II da Lei nº. 9.307/1996 c/c os arts. 144 e 145 do CPC/15, alegou suspeição ou impedimento do Tribunal Arbitral, destacando que a Câmara Arbitral escolhida de forma unilateral pela empresa agravada é da esposa do advogado cujo escritório atuou pela agravada.

Assevera, por fim, que os danos são irreversíveis se não concedido o pretendido efeito suspensivo recursal, haja vista que com a retirada do agravante e a empresa de sua irmã do local e demolir o prédio, como pretende a agravada, não se tem como ao final, se favorável a decisão pelo Colegiado, voltar o imóvel ao
status quo ante
, pelo que pugna pelo provimento deste instrumento e reforma do
decisum
impugnado, incluindo a exclusão da multa diária determinada pelo Juízo de origem. Alternativamente requer a minoração do seu valor.

Colacionou documentos entre os Ids 15578971 e 15583466.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, em 19/09/2019, consoante decisão de Id 15834452.

Contraminuta ofertada pela empresa agravada no prazo legal (Id 15936493), a qual refuta os argumentos expendidos pelo agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Ids 15886953 e 15886954).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Rodrigo Satoru Pires objetivando, em suma, a reforma da decisão de Id 15578980 (págs. 15/16), que determinou o cumprimento integral da parte 4 da sentença arbitral, consistente na desocupação do imóvel objeto de sublocação celebrado com a parte exequente [Petroluz Bandeirantes Auto Posto Ltda.], estipulando, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de multa diária por descumprimento.

Calca seu inconformismo sob as seguintes assertivas: (i) há mais de vinte anos mantém o restaurante em funcionamento na sede da empresa agravada; (ii) que em 26/06/2000, a fim de regularizar o empreendimento, foi constituída a firma Mercantil Individual em nome da irmã do agravante, denominada Adriany Cristina Emiko Pires – ME; (iii) que fora celebrado contrato de sublocação da referida área, tendo as partes incluído cláusula compromissória arbitral remetendo a competência e foro de eventuais demandas ao Juízo Arbitral, à época, o Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM (atual Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. – CAMEC); (iv) que diante da expiração do contrato de sublocação, a empresa agravada iniciou o procedimento de retomada do imóvel junto ao Tribunal Arbitral, culminando com a sentença arbitral prolatada em 04/08/2017, cuja exigibilidade do cumprimento foi suspensa por força de decisão liminar deferida no bojo da ação anulatória nº. 1033853-81.2017.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT; (v) que devido à crise financeira que assola o País, estão com dificuldades de quitar o aluguel, culminando com a sua condenação à desocupação do imóvel locado, por meio de nova sentença arbitral, cujo pedido de cumprimento da sentença arbitral foi aceito pelo Julgador monocrático, o que entente prematuro, já que não esgotado o prazo previsto para propositura da ação anulatória, estabelecida pela Lei de Arbitragem (art. 33, §1º); e (vi) que há suspeição e/ou impedimento do Tribunal Arbitral em testilha (CAMEC), uma vez que a Câmara Arbitral escolhida de forma unilateral pela empresa agravada é da esposa do advogado cujo escritório atuou pela agravada, estando, pois, em descompasso com o art. 32, inc. II da Lei nº. 9.307/1996 c/c os arts. 144 e 145 do CPC/15.

Pois bem. Inicialmente, tenho que a questão relacionada à alegada suspeição e/ou impedimento da Câmara Arbitral, cujo cumprimento da sentença arbitral é justamente a decisão atacada por meio do presente instrumento, não prospera, já que não guarda pertinência com as hipóteses legais de cabimento (art. 32, inc. II da Lei nº. 9.307/1996 c/c os arts. 144 e 145 do CPC/15), sendo a premissa muito bem afastada pelo árbitro designado para solução do litígio (Sr. Paulo Roberto Marques), de modo que me reporto ao trecho da sentença arbitral anexo ao Id 1557898 – págs. 37/44, redigido nos seguintes termos:

“[...] observa-se de início que as causas de impedimento e suspeição são
destinadas ao árbitro
ou árbitros da causa (art. 14 da Lei 9.307/96). Ou seja, diretamente
a pessoa do julgador
que, dentre outros, não pode ser interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Veja-se, portanto, que, mesmo combinando os dispositivos dos arts. 14, 15 e 20 da Lei 9307/96 e arts. 144 e seguintes do CPC, não há regra legal definindo a suspeição do órgão que processa o feito, mas, tão somente, daquele que julga a causa.

Demais, ainda que fosse legalmente possível arguir suspeição do Órgão que processa a causa, a simples existência de demanda judicial em andamento, em que a CAMEC MT é parte passiva, por si só, não a torna suspeita para tramitar a demanda. Isso porque quem julga o processo é o
árbitro livremente indicado
pelos demandantes e não o órgão que processa o feito. Frisa-se ainda que,
o árbitro da causa não tem qualquer relação de hierarquia com órgão
que tramita o procedimento.

No mesmo sentido, não há falar em exceção de suspeição pelo fato da sócia do órgão julgador ter relação com eventual advogado de uma das partes. Isso porque não é o órgão quem vai julgar a demanda, mas o árbitro nomeado de comum acordo pelas partes.

Não bastasse isso, nos autos, a alegação de consanguinidade com o suposto patrono da Requerente não procede, uma vez que aquele
não mais patrocina
os interesses da Requerente
desde 26/10/2017
, conforme documento as fls. 116/117, ou seja,
antes do ajuizamento desse procedimento
. [...]”
– com destaques no original.

Ultrapassada esta questão preliminar, cinge-se a controvérsia em averiguar se a eficácia da decisão que determinou o cumprimento da sentença arbitral, mormente quanto à determinação de desocupação do imóvel
sub judice
, está ou não condicionada ao esgotamento do prazo previsto na Lei de Arbitragem para que a parte proponha ação anulatória (art. art. 33, §1º).

Antes de adentrar no mérito do reclamo, mister se faz promover uma análise fático-jurídica da situação que permeia os autos originais.

Segundo extrai dos documentos anexos ao presente instrumento, tem-se que a empresa agravada Petroluz Auto Posto Bandeirantes Ltda. ajuizou “cumprimento de sentença arbitral” visando executar a sentença arbitral proferida pela Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. – CAMEC (Id 1557898 – págs. 37/44), que, na essência, condenou a parte locatária/agravante ao pagamento dos aluguéis atrasados desde 09/02/2018 e acessórios (IPTU de 2018 – R$687,79), bem como da multa moratória de 10% (dez por cento) sobre os aluguéis atrasados e da multa compensatória de 100% (cem por cento) sobre o valor inadimplido com o IPTU de 2018, além do ressarcimento das custas procedimentais (R$3.798,50) e dos honorários advocatícios (10% do valor da causa), autorizando, ainda, a realização do despejo forçado após decorrido prazo para a desocupação voluntária.

Referida sentença arbitral foi proferida em 13/06/2019, sendo as partes devidamente notificadas, via e-mail direcionado aos respectivos patronos legalmente constituídos, tendo o da parte aqui agravada acusado o recebimento aos 19/06/2019 (Id 15583460 – pág. 24), ao passo que o da agravante deixou de se manifestar no prazo assinado, oportunidade em que fora certificada a notificação automática dos termos da sentença na data de 27/06/2019 (certidão de Id 15583460 – pág. 25). Por fim, foi certificado o trânsito em julgado do procedimento em testilha em 05/07/2019 (Id 15583460 – pág. 26).

Constata-se que aludida ação de cumprimento da sentença arbitral foi distribuída perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres em
23/08/2019
, tendo o Julgador monocrático (Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho) determinada a intimação pessoal dos requeridos/agravantes para fins de cumprimento dos exatos termos da sentença arbitral por meio da decisão fundamentada de Id 15578980 – págs. 15/16, datada de 29/08/2019, consistente na desocupação do imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento.

Em consulta ao andamento processual da ação de base, verifica-se que o mandado foi regularmente cumprido aos 06/09/2019 (certidão positiva da Sra. Oficiala de Justiça juntada no Id 23722602 do PJe 1º grau), tendo a parte demandada/agravante aduzido pedido de reconsideração do
decisum
(Id 23982626 do PJe 1º grau), invocando justamente o não esgotamento do prazo previsto para propositura de ação anulatória (artigo 33, §1º, da Lei de Arbitragem), que possui a seguinte redação:

“Art. 33 – A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei.

§1º. A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral
, parcial ou final, seguirá as regras do procedimento comum, previstas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e
deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos
.

§2º. A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do art. 32, e determinará, se for o caso, que o árbitro ou o tribunal profira nova sentença arbitral.

§3º. A declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguida mediante impugnação, conforme o art. 475-L e seguintes da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), se houver execução judicial.”

Capitulados os fatos, averbe-se que a ação anulatória destinada a infirmar a sentença arbitral é o único meio admitido de impugnação daquela decisão perante o Poder Judiciário estatal, certo que o decurso do prazo decadencial impede o Juiz de examinar a questão, de como, aliás, são exemplos os arestos proferidos nos REsp nº. 1.519.041/RJ e 1.543.564/SP, ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgados, respectivamente, em 01/09/2015 e 25/09/2018; e nº 1.636.102/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado aos 13/06/2017.

Passando-se, então, ao mérito recursal, adianto que não razão assiste ao recorrente.

Isso porque a Lei de Arbitragem, em seu já mencionado art. 33, §1º, não condiciona a eficácia da decisão que se pretende o cumprimento da sentença arbitral à observância do prazo de 90 (noventa) dias, mas apenas estipula prazo para ajuizamento de ação anulatória. Cuida-se, pois, de apenas um prazo decadencial dirigido à parte que pretende ver declarada a nulidade da sentença arbitral, que de forma alguma condiciona a eficácia do seu cumprimento, questão essa que, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado singular nos autos de origem (Id 24551516 do PJe de 1º grau).

Não fosse o suficiente, segundo adverte a doutrina especializada de Luiz Antônio Scavone Júnior,
“não se suspenderá a execução da sentença arbitral pela propositura da ação anulatória”
(SCAVONE JÚNIOR, Luiz Antônio. ‘Manual de Arbitragem’. 7ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 233).

Não destoa a posição pretoriana majoritária, restando pacificada a compreensão de que
“a simples propositura de ação anulatória não é suficiente para suspender a execução, ressalvada a concessão de efeito suspensivo em atendimento a pedido de tutela provisória de urgência”
(TJGO, Agravo de Instrumento nº. 5272062-79.2019.8.09.0000, rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, Quinta Câmara Cível, j. 22-07-2019).

E mais especificamente no caso do cumprimento de sentença arbitral, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE EM TESE. 1. Controvérsia limitada a saber se é possível o recebimento de ação anulatória em curso como impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 475-M do CPC/1973.

2. O cumprimento de sentença arbitral é sempre processado em caráter definitivo, circunstância que não se modifica em virtude do ajuizamento de ação anulatória.

3. São duas as formas de impugnação judicial da sentença proferida em procedimento arbitral quando dela resulta a condenação ao pagamento de quantia certa: a) o ajuizamento de ação visando a declaração de nulidade da sentença, nos moldes do art. 33 da Lei nº 9.307/1996, e b) o oferecimento de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 475-J, § 1º, do CPC/1973, observada a regra do parágrafo 3º do art. 33 da Lei da Arbitragem.

4. A simples propositura de ação anulatória não é suficiente para suspender a execução, ressalvada a concessão de efeito suspensivo em atendimento a pedido de tutela provisória de urgência, o que não ocorreu na espécie.

5. Possibilidade, em tese, de dar à ação de invalidação de sentença arbitral em curso o mesmo tratamento conferido à impugnação ao cumprimento de sentença, desde que oferecida a garantia e requerida tal providência ao juízo da execução dentro do prazo legal, cabendo a ele decidir, se for o caso, a respeito da suspensão do feito executivo.

6. Hipótese em que a demanda pela qual se busca a anulação da sentença arbitral não apresenta a menor perspectiva de êxito, a afastar a pretensão recursal.

7. Sentença arbitral devidamente fundamentada em princípios basilares do direito civil, apresentando solução que não desborda das postulações inicialmente propostas pelas partes.

8. O mero inconformismo quanto ao conteúdo meritório da sentença arbitral não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Precedentes.

9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1636113/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 05/09/2017 – Destaquei)

Vê-se, dessa forma, que o mero ajuizamento da ação anulatória, por si só, não tem o condão de suspender a eficácia da execução da sentença arbitral, ressalvada a concessão de efeito suspensivo em atendimento a pedido de tutela provisória de urgência, o que, aliás, não se verifica na espécie ora em análise, mormente porque a demanda anulatória ajuizada pelo aqui agravante que tramita perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (autos nº. 1042379-66.2019.8.11.0041), em que pese aparentemente ter sido distribuída dentro do prazo decadencial, até o presente momento não encontra-se dotado do referido efeito suspensivo, já que não há registro de concessão da tutela de urgência correspondente.

Aliado a isso, pertinente registrar que o ora agravante, desde
novembro de 2017
, muito em função de liminar deferida no bojo de outra ação anulatória ajuizada pelos mesmos e que também tramita perante o Juízo da 5ª Vara Cível desta Capital (autos nº. 1033853-81.2017.811.0041), faz uso do bem imóvel sem qualquer ônus, apenas prolongando por meios diversos o tempo de ocupação dele, a exemplo dos procedimentos nº. 04/2017 e 14/2018 perante o Juízo Arbitral (Ids 15937451, 15937465 e 15937467), bem como da ação de usucapião julgada pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (processo nº. 1001951-55.2016.8.11.0006 – Id 15937468), todos com desfecho desfavorável aos seus anseios.

Logo, não há qualquer óbice que justifique a suspensão da ordem emanada do Juízo
a quo
de desocupação do imóvel objeto da sentença arbitral, mostrando-se escorreita a decisão aqui impugnada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de instrumento, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020